Tribunal: TJDFT
Processo: 0725412-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE SAÍDAS ESPECIAIS, SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. RELATÓRIO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO FAVORÁVEL. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão de benefícios extramuros a menor infrator pressupõe a análise da gravidade do ato infracional que praticou, tempo de internação, vida pregressa do adolescente, bem ainda a demonstração de bom comportamento, inclusive no que toca à convivência com os demais internos e com a equipe técnica, e do cumprimento das metas estipuladas para o seu processo de ressocialização.

2. O agravante cumpriu pouco mais de um ano da medida socioeducativa de internação. Não obstante seu bom comportamento e o relatório da Unidade de Internação favorável, o agravante cometeu ato infracional gravíssimo – tentativa de latrocínio. A concessão dos benefícios externos deverá ser feita com cautela e, no momento, não se mostra adequada.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.